Tribunal: TJDFT
Processo: 0797902-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA EM VIA PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO E OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE CIRO GUERRA FARAJ NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECURSO DE TIAGO AMORIM ANDRADE CONECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora pretende obter indenização por danos materiais e morais. Aduziu que foi agredido pelo réu com um soco no rosto, na saída de uma boate em São Paulo/SP. Indicou como danos materiais as despesas médicas e estéticas, bem como a aquisição de novo aparelho celular, em razão de dano ocorrido no evento.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte requerida a indenizar a parte autora pelos danos materiais, no valor de R$ 11.880,00, e pelos danos morais, no importe de R$ 3.000,00.
3. Foram opostos embargos de declaração pelo réu, que, posteriormente, requereu a desistência de seu exame.
DO RECURSO DE CIRO GUERRA FARAJ
4. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
5. O recurso inominado foi interposto tempestivamente, em 22.07.2025, sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais. Embora tenha informado que o pagamento seria realizado nas 48 horas seguintes, este somente ocorreu em 27.07.2025, já fora do prazo legal.
6. Assim, diante do descumprimento dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, o recurso interposto deve ser considerado deserto.
7. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais.
DO RECURSO DE TIAGO AMORIM ANDRADE
8. Não procede a preliminar de intempestividade do recurso suscitada em contrarrazões, uma vez que o prazo para interposição do recurso inominado, interrompido pelos embargos de declaração opostos pelo requerido, foi reiniciado com a intimação da decisão que homologou a desistência dos referidos embargos. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
9. A relação jurídica é de natureza civil e submetida ao art. 927 do Código Civil que estipula: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
10. As provas juntadas aos autos revelam a dinâmica da agressão física praticada pelo requerido contra a parte autora, conforme vídeo constante do ID 75902960. Nele, observa-se que a parte autora aguardava a chegada de transporte para deixar a boate, quando, no segundo 20, o requerido sai do estabelecimento, entrega o celular ao suposto segurança particular e caminha em direção à vítima, à qual, após chamar sua atenção, desfere um soco no rosto. Em seguida, o suposto segurança o conduz para área distante da entrada da boate.
11. As fotos que instruem a inicial apontam para existência de hematoma na área do olho direito.
12. Caso tenha havido provocação injusta, esta ocorreu em momento anterior e no interior da boate, sem relação direta com o instante em que foi desferido o soco no rosto da parte autora. Ademais, é possível inferir que ambas as partes se conheciam, tendo em vista a troca de mensagens agressivas por aplicativo de comunicação poucas horas antes.
13. Em outras ocasiões, já foi reconhecido que atos de violência física podem configurar ofensa moral à pessoa agredida, a exemplo da decisão mencionada pela defesa da parte requerida (RI 0701430-42.2022.8.07.0021, j. 24.03.2024). Naquela oportunidade, a agressão foi praticada por seguranças do próprio estabelecimento comercial. No presente caso, a agressão foi perpetrada entre pessoas que já se conheciam, com o apoio de terceiro — aquele que recebeu o celular do agressor e o conduziu para área afastada da boate.
14. Não obstante a agressão física perpetrada em área pública, não se verifica na hipótese, maiores repercussões em face da agressão, tanto que os documentos anexados demonstram uma rápida superação por parte do autor, o qual poucos dias após a agressão, cerca de uma semana, já participava de forma plena e sem qualquer restrição ou prejuízo de sua vida social, frequentando festas e baladas sem demonstrar qualquer constrangimento, ou abalo, revelando superação em relação ao evento de agressão, conforme demonstram as publicações em redes sociais, trazidas com a contestação.
15. Assim, demonstrada a rápida superação física e a ausência de maiores repercussões, tenho que o valor fixado na origem a título de danos morais (R$ 3.000,00), encontra-se em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
16. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE CIRO GUERRA FARAJ NÃO CONHECIDO. RECURSO DE TIAGO AMORIM ANDRADE CONHECIDO E IMPROVIDO.
17. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, dada a sucumbência recíproca.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.